Tribunal: TJDFT
Processo: 0005943-18.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005943-18.2017.8.07.0006 RECORRENTE: MATHEUS NASCIMENTO LOURENCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação criminosa. Receptação. Prova. Confissão espontânea. 1 – Se havia vínculo estável e duradouro entre o apelante e os demais coautores para o fim de cometer crimes de furto e receptação, provado por meio de dados do aparelho celular de um deles, depoimentos de policiais e apreensão de veículo produto de crime na posse de um deles, deve ser mantida a condenação pelo crime de associação criminosa. 2 - No crime de receptação, se o réu não admite que, ao conduzir veículo produto de crime, sabia da sua origem ilícita, não incide a atenuante da confissão espontânea. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena, sob o argumento de que durante seu depoimento na fase judicial, declarou que utilizou o veículo em uma ocasião, mas que não estava plenamente informado sobre a procedência do carro, expressando suspeitas de que o veículo poderia ter origem ilícita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante não confessou a autoria do crime. Não admitiu que adquiriu ou conduziu o veículo Toyota/Corolla sabendo tratar-se de produto de crime. Limitou-se a afirmar que desconfiava da origem ilícita do veículo que, segundo afirmou, pegou emprestado com o coautor Paulo Vitor. Daí porque não incide a atenuante” (ID 50012600). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se as instâncias ordinárias não consideraram que o depoimento do agravante tenha configurado confissão, pelo contrário, afirmaram que a informação passada refutava a prática do crime. E a desconstituição dessa conclusão esbarra no impedimento da Súmula 7 do STJ” (AgRg nos EAREsp n. 2.173.816/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025